Tribunal: TJSP
Processo: 1041714-84.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO PESSOAL - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - JUROS REMUNERATÓRIOS – INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 596, 648 E DA SÚMULA VINCULANTE N° 7 DO STF – ALEGAÇÃO GENÉRICA DE COBRANÇA DE ENCARGOS ABUSIVOS – SÚMULA No 381 DO STJ – AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO DO NOME EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - APELAÇÃO IMPROVIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192932
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1041714-84.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CESAR
GOMES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041714-84.2018.8.26.0100 -Voto no 47406
2
APELAÇÃO No 1041714-84.2018.8.26.0100
COMARCA DE SÃO PAULO
APELANTE: CESAR GOMES (JUSTIÇA GRATUITA)
APELADO: BANCO BRADESCO S/A
VOTO No 47.406
CONTRATO BANCÁRIO
EMPRÉSTIMO PESSOAL -
APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR -
JUROS REMUNERATÓRIOS INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
596, 648 E DA SÚMULA VINCULANTE N° 7 DO STF
ALEGAÇÃO GENÉRICA DE COBRANÇA DE ENCARGOS
ABUSIVOS SÚMULA No 381 DO STJ AUSÊNCIA DE
INSCRIÇÃO DO NOME EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO
CRÉDITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO -
APELAÇÃO IMPROVIDA.
A sentença julgou improcedente ação revisional
de contrato de empréstimo pessoal cumulada com indenização
por dano moral. Condenou o autor no pagamento das custas,
despesas e verba honorária de 10% do valor da causa,
observado o benefício da justiça gratuita.
Apelou o vencido. Afirma que a sentença foi
embasada em simples suposições do magistrado, que desprezou
as provas. Diante disso, encerra vício insanável, o que a
torna nula. Diz que as cláusulas do contrato são abusivas,
pois financiou empréstimo, antecipou o pagamento e, mesmo
assim, teve de arcar com juros exorbitantes e ilegais, que
enriqueceram ilicitamente o banco. Pede reforma.
Recurso tempestivo, respondido, com anotação
de justiça gratuita.
É o Relatório.
A sentença observou os requisitos do art. 489
do CPC. Somente a ausência de fundamentação, não ocorrente na
espécie,
poderia
ensejar
decretação
de
nulidade.
A
fundamentação concisa ou sucinta, mas que indique com clareza
os motivos que levaram o juiz a decidir como decidiu, não é
causa de nulidade.
Ademais, a apelação devolve ao tribunal o
conhecimento da matéria impugnada entre questões suscitadas e
discutidas, ainda que a sentença não as tenha julgado por
inteiro, de acordo com o art. 1.013, § 1o, do CPC, não
havendo razão de direito para anulá-la.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041714-84.2018.8.26.0100 -Voto no 47406
3
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável
às instituições financeiras (Súmula n° 297, STJ).
Mas as disposições do Decreto n° 22.626/33 não
se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados
nas
operações
realizadas
por
instituições públicas ou
privadas, que integram o sistema financeiro nacional (Súmula
n° 596, STF).
A norma do § 3o do art. 192 da Constituição,
revogada pela Emenda Constitucional n° 40/2.003, que limitava
a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicabilidade
condicionada à edição de lei complementar (Súmula n° 648,
STF). O mesmo colhe-se, também, na Súmula Vinculante n° 7, do
Supremo Tribunal Federal. Estipulação de juros remuneratórios
superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
(Súmula n° 382, STJ).
Ainda recentemente, para efeitos do § 7o do
art. 543-C do CPC, o STJ registrou, quanto aos juros
remuneratórios, haver entendimento consolidado de que as
instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos
juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura
(Decreto n° 22.626/33); a estipulação de juros remuneratórios
superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;
são inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de
mútuo bancário as disposições do art. 591, c/c o art. 406 do
CC/2.002; é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que
caracterizada a relação de consumo, e que a abusividade
(capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada

art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as
peculiaridades do caso concreto (REsp 1.061.530/RS, Rel. Min.
Nancy Andrighi, j. 22.10.08), não sendo esse o caso. É
cediço, aliás, que a composição dessa taxa oscila ao sabor do
risco de inadimplência e também decorre dos impostos, das
despesas administrativas e da competição entre instituições
financeiras, que concorrem entre si, não configurando, desse
modo, onerosidade excessiva.
No mais, não se acolhem alegações genéricas de
irregularidades na cobrança dos encargos, sem nada que as
suporte. Inexistem, pois, valores a devolver, como bem
decidiu o juiz. Ressalte-se que nos contratos bancários não
pode o julgador conhecer de ofício da abusividade das
cláusulas (Súmula n° 381, STJ).
Quanto ao suposto dano moral, a sentença está
correta, pois documento que instruíra a petição inicial não
prova que o nome do autor houvesse sido inscrito em cadastro
de órgão de proteção ao crédito (fls. 43).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041714-84.2018.8.26.0100 -Voto no 47406
4
Ressalte-se que a cobrança administrativa da
dívida, sem publicidade comprovada pela inclusão do nome em
cadastro de órgão de proteção ao crédito, repercussão social
ou abalo de crédito, não traz dano moral (REsp 504.639/PB,
Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ 25.08.03; REsp
521.740/PB, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ
16.02.04; REsp 671.672/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ
22.05.06).
Diga-se, ademais, que não o acarreta, salvo em
situações
muito
especiais,
nem mesmo o inadimplemento
contratual (REsp 151.332/RS, Rel. Min. Ari Pargendler, DJ
02.12.02; REsp 202.564-0/RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo
Teixeira, j. 02.08.01; REsp 201.214/PA, Rel. Designado p/
acórdão Min. Ari Pargendler, DJ 05.02.01; Antunes Varela,
Direito das Obrigações, vol. I/248, n° 84, Forense, 1.977;
Carlos Alberto Menezes Direito, Comentários ao Novo Código
Civil, vol. XIII/104, editora Forense, 2.004; Carlos Roberto
Gonçalves, Responsabilidade Civil, pág. 590, Saraiva, 2.002).
Poderá ter havido
e certamente ocorreu

incômodo, dissabor, aborrecimento, mas o desgaste gerado é
insuficiente para permitir inferência automática de dano
dessa natureza (REsp 215.666/RJ, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha,
DJ 29.10.01; REsp 299.282/RJ, Rel. Min. Barros Monteiro, DJ
05.08.02; REsp 431.303/SP, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior,
DJ 26.05.03; REsp 594.570/SP, Rel. Min. Castro Filho, DJ
17.05.04; REsp 606.382/MS, Rel. Min. César Asfor Rocha, DJ
17.05.04; REsp 299.282/RJ, Rel. Min. Barros Monteiro, DJ
05.08.02, inter alia).
Em cumprimento ao § 11 do art. 85 do CPC elevo
os honorários advocatícios para 15% do valor da causa,
observando-se o art. 98, § 3o, do CPC (fls. 75).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
MATHEUS FONTES
Relator